Tribunal: TJDFT
Processo: 0735807-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735807-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS AMORIM tendo por objeto a r. decisão (ID 203968897) proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de ação de reparação por danos materiais e morais proposta pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A pretendendo o ressarcimento referente a valores não creditados ou sacados indevidamente em sua conta individual do fundo PASEP. Inconformado, o autor recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao agravante. Instado a comprovar a hipossuficiência alegada, quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, deflui-se que o agravante ocupa cargo de auditor fiscal da Receita do estado de Goiás, e entre os meses de março a maio de 2024, recebeu salário líquido de R$26.163,36 (ID 202910220 - Pág. 3-4), portanto, renda acima da maior parte da população brasileira, inclusive, das maiores no âmbito do funcionalismo público. O simples fato de estar aposentado (ID 202910220 - Pág. 1), por si só, não comprova que suas despesas comprometem substancialmente seus rendimentos, impedindo de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Some-se, ainda, que o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais, ou que o impeça de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator